Tribunal: TJMT
Processo: 0007058-65.2019.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007058-65.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCELO RODRIGUES BARBOSA - CPF: 018.833.391-62 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. DESCUMPRIMENTO DE SURSIS PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que impôs ao réu a pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir por 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, nos termos do artigo 306 c/c artigo 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro.

2.

A defesa pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa e consequente extinção da punibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva retroativa diante do transcurso do tempo entre os marcos processuais relevantes, considerando a suspensão condicional do processo e sua posterior revogação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O prazo prescricional para penas inferiores a um ano é de três anos, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal.

5.

A suspensão condicional do processo impede o decurso do prazo prescricional enquanto vigente o benefício, sendo retomado apenas após a revogação formal pelo juízo competente, conforme artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e entendimento jurisprudencial consolidado.

6.

No caso concreto, a contagem da prescrição foi corretamente suspensa entre 03/12/2019 (concessão do sursis) e 08/02/2024 (revogação do benefício), não havendo decurso de tempo suficiente para a prescrição da pretensão punitiva retroativa.

7.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal local firmam entendimento de que a retomada da contagem do prazo prescricional ocorre somente a partir da publicação da decisão revocatória, afastando a tese defensiva de que deveria ser considerada a data do descumprimento das condições do sursis.

8.

Diante do cálculo do prazo prescricional e da correta aplicação da legislação penal, mantém-se a condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O prazo prescricional não corre durante o período de suspensão condicional do processo, sendo retomado apenas a partir da revogação do benefício.

2.

A prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente fixada, respeitando-se os marcos interruptivos previstos na legislação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 109, VI, e 110, § 1º; Lei nº 9.099/95, art. 89; Código de Trânsito Brasileiro, arts. 306 e 298, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024; TJMT, N.U 0005372-95.2013.8.11.0064, Segunda Câmara Criminal, rel. Des. José Zuquim Nogueira, julgado em 06/02/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em benefício de
MARCELO RODRIGUES BARBOSA
, visando à reforma da sentença proferida nos autos n. 0007058-65.2019.8.11.0015, pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o
condenou
como pela prática do crime de
embriaguez ao volante
, previsto no artigo 306, combinado com o artigo 298, III, ambos do Código de Trânsito Brasileiro (Lei nº 9.503/97), à pena de
06 (seis) meses de detenção
, em regime inicial
aberto
,
convertida em pena restritiva de direitos
, além do
pagamento de 10 (dez) dias-multa e a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 02 (dois) meses
.

Nas inclusas razões recusais de id. 271116898 a defesa pleiteia o reconhecimento da
prescrição da pretensão punitiva
retroativa e a consequente extinção da punibilidade do recorrente.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 271116901), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Esther Louise Asvolinsque Peixoto, consoante entendimento assim sumariado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ARTIGO 306 C/C ART. 298, III, AMBOS DO CTB) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. Não acolhimento. Apelante que foi agraciado com o sursis, mas descumpriu as condições impostas - Decisão revogando o benefício - Termo de retomada da contagem do prazo prescricional é a data de publicação da decisão revocatória - Lapso temporal entre a data da decisão e a data da sentença que não acarreta na prescrição. Parecer pelo desprovimento do recurso”
(id. 273619370).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embora a defesa sustente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, tal alegação não encontra respaldo na legislação penal nem na jurisprudência pátria.

Nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para penas inferiores a um ano, o prazo prescricional é de três anos. Contudo, a suspensão condicional do processo, nos moldes do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, impede o decurso do prazo prescricional enquanto vigente o benefício, sendo retomada apenas após a revogação formal da suspensão pelo juízo competente.

No caso em análise, verifica-se que a contagem da prescrição foi corretamente suspensa em razão da
suspensão condicional do processo concedida em 03/12/2019
, benefício que só foi
revogado em 08/02/2024
. Isso significa que, durante esse período, o curso do prazo prescricional permaneceu paralisado, sendo retomado apenas após a revogação do sursis processual. Dessa forma, o prazo prescricional deve ser avaliado considerando os seguintes marcos:

1.

Recebimento da denúncia: 29/07/2019;

2.

Suspensão condicional do processo: 03/12/2019 (
interrupção do prazo prescricional
);

3.

Revogação do benefício do sursis processual: 08/02/2024 (
retomada da contagem prescricional
);

4.

Publicação da sentença condenatória: 05/11/2024.

Da análise desses marcos, verifica-se que
entre o recebimento da denúncia e a suspensão do processo transcorreram apenas 04 meses e 04 dias
, e entre a
revogação da suspensão condicional e a publicação da sentença decorreram 08 meses e 27 dias
. Somando esses períodos,
não se atinge o lapso de três anos previsto para a prescrição da pretensão punitiva retroativa
, demonstrando que a pretensão punitiva estatal segue intacta.

De acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, o prazo prescricional não corre durante o período de suspensão do processo,
sendo retomado apenas a partir da revogação do benefício
. Essa diretriz foi reforçada pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte.(...)"
(STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024).

A corroborar tal entendimento, trago as seguintes decisões deste Tribunal:

“(...) Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas.(...)”
(N.U 0005372-95.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 13/02/2024).

“(...) Na hipótese de descumprimento das condições imposta, o termo de retomada do curso prescricional é a data de publicação da decisão que revoga o benefício da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei 9.099/95), e não do mero descumprimento das medidas (...)”
(N.U 0006072-71.2013.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022).

Inclusive no mesmo sentido, manifestou-se a douta Procuradoria:

“(...) Neste ponto, convém salientar o entendimento assente de que a contagem do prazo prescricional somente é retomada após a publicação da decisão que revogou o sursis, sendo certo que, no caso em apreço, desta data (da decisão revocatória) até a sentença, não transcorreu o prazo prescricional. Descabido, pois, falar-se em prescrição (...)”
(id. 273619370).

Além disso, nos termos do
artigo 110, § 1º, do Código Penal
, a
prescrição da pretensão punitiva retroativa deve ser calculada com base na pena concretamente fixada
, que, no caso, foi de
06 (seis) meses de detenção
, sujeitando-se, portanto, ao
lapso prescricional de três anos
, conforme
artigo 109, inciso VI, do Código Penal
. Ademais,
a contagem da prescrição não pode retroagir a um termo anterior ao recebimento da denúncia
, respeitando-se o marco temporal estabelecido pela legislação penal.

No presente caso, considerando os períodos suspensos e os marcos interruptivos, não decorreu tempo suficiente para que se consumasse a prescrição da pretensão punitiva estatal, sendo correto o entendimento do juízo de primeiro grau ao afastar a alegação defensiva.

Portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, impondo-se a
manutenção
da decisão do juízo de origem (id. 271116894).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação aforado em benefício de Marcelo Rodrigues Barbosa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025